Tribunal: CARF
Processo: 10540.721249/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721249/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI. FALTA DE COMPROVAÇÃO
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721249/2011-60
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721249/2011-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativa à revisão de declaração de ajuste anual, referente ao imposto de
renda da pessoa física, exercício de 2010, ano-calendário de 2009, tendo sido apuradas as
seguintes infrações:
[1] Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa de dedução de Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-
calendário 2009. Valor: R$ 4.080,96. Motivo da glosa: Valores pagos referentes a seguro de vida
e acidentes pessoais não são dedutíveis por falta de previsão legal.
[2] Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteadas indevidamente pela
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-
calendário 2009. Valor: R$ 25.140,00. Motivo da glosa: Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
FALTA DE COMPROVAÇÃO
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite legal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Despesas com contribuições à previdência privada: os documentos
emitidos pela Porto Seguro comprovam que ocorreram as contribuições;
(ii)
Despesas médicas: Quanto aos recibos refutados pela fiscalização, que o
beneficiário dos serviços foi o próprio contribuinte, cujo nome e o CPF
constam nos referidos recibos. Ademais, a Secretaria da Receita Federal
tem como rastrear através do CPF de cada prestador as demais
informações que sejam pertinentes a esclarecer quaisquer dúvidas. Que
não iria apresentar um documento que não lhe fosse fornecido e que não
seja idôneo. Assim, apresenta cópia dos referidos recibos de pagamentos,
como também, declarações firmadas pelos prestadores de serviços de
saúde. Que os valores não foram realizados através de compensações
bancárias, como também não houve retiradas de recursos via
estabelecimentos bancários. Que parte dos desembolsos partiram dis
lucros e dividendos recebidos da Andro Instituto de Andrologia, que é
sócio, tendo complemento valores em espécie, juntando o contrato social,
recibos e declarações.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721249/2011-60

É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto as despesas médicas que foram glosadas, por falta de comprovação de sua
efetiva despesa, a questão encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente
Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Portanto, apresentado os recibos médicos, a fiscalização está legitimada a exigir a
prova do efetivo pagamento das despesas médicas.
Entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e
ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando
objeto de indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721249/2011-60

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos
legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu dependente, e (b)
que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, conforme já exposto, é autorizado que a Fiscalização exija provas adicionais ou
da efetividade do serviço, e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do
contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de
ter suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja
amparada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas
médicas, que poderia ser apresentada não só por cheques nominativos, como por extratos
bancários, para demonstrar a correspondente operação financeira. Não se afigura desarrazoável,
imotivada ou autoritária, a exigência do Fisco, dado o amplo espectro de documentos que seriam
admitidos para a construção desta prova.
Os declarações das despesas juntadas aos autos, bem como o contrato social de
pessoa jurídica que o Recorrente é sócio, não cumprem a exigência da fiscalização de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Quanto ao lançamento relativo à glosa de previdência privada, sem razão o
Recorrente. Adiro às razões do acórdão recorrido:
O Recorrente, em sua defesa, visando comprovar os valores pagos a título de
contribuição à previdência privada, anexa boleto da porto seguros – seguros em gerais
(fls. 10/18), não comprovando pagamento de contribuição à previdência privada.
É de se ressaltar, conforme informado pela Autoridade Fiscal, que não existe previsão
legal para dedução de valores pagos a titulo de seguro de vida e acidentes.
As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social
e para os Fundos de Aposentadoria Programada Individual–FAPI, cujo ônus tenha sido
do próprio contribuinte, são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
Ressalte-se que tais deduções ficam limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na
declaração. (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Dessa forma, não comprovando nos autos que os pagamentos realizados a Porto Seguro
e Previdência no valor de R$ 4.080,96 referem-se a contribuições de previdência
privada passiveis de dedução, a glosa deve ser mantida.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721249/2011-60

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital